Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-80.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000118-80.2021.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/10/2023 Publicação: 31/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – REFORMULAÇÃO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e A.L.A.F. (assistente de acusação) e apelados Wemerson Evangelista, Gustavo Coelho Vaz e Felipe Bruno Lopes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação interposto para condenar pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 209, § 2º, do CPM, o apelado Cb PM Wemerson Evangelista à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; Nesse aspecto, vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso, para manter a decisão absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição em favor do apelado Cb PM Wemerson Evangelista. Também por maioria, a Primeira Câmara negou provimento ao recurso para manter a decisão absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição em favor dos apelados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes, pela prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM. Nesse aspecto, vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso para condenar o apelado Maj PM Gustavo Coelho Vaz, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; e o apelado Cap PM Felipe Bruno Lopes, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Relator para o acórdão o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pela vítima Alberth Lucas Almeida Furbino contra sentença que absolveu o acusado Wemerson Evangelista do crime de lesão grave, previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; e absolveu os acusados Gustavo Coelho Vaz e Felipe Bruno Lopes do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA2), recebida em 09/02/2021 (Evento 1, RECE_DENUN1), que: Consta dos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 15:48 horas, na Rua Clarismundo Augusto, na altura do numeral 71, Village Estiva, Guanhães/MG, o denunciado, Cb PM Wemerson Evangelista, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Alberth Almeida Furbino, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave especificadas nos laudos de exame de corpo de delito constante do Evento nº 01- NF/PIC7 - fls. 285/287. Na mesma data, quando de suas oitivas em sede de Auto de Prisão em Flagrante do Cb PM Wemerson Evangelista, os denunciados, Capitães PM, Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz, prestaram falso testemunho a respeito dos fatos a seguir narrados. Extrai-se do caderno investigatório que, na data, hora e local dos fatos, uma equipe de policiais militares iniciaram uma varredura na cidade supra, a fim de encontrar alguns presos que haviam fugido da Penitenciária. Durante a ação, no Bairro Alto Cruzeiro, a guarnição policial visualizou a vítima em uma motocicleta modelo CG Titan, de cor vermelha, momento em que foi lhe dada ordem de parada. Porém, o ofendido não acatou e empreendeu fuga. Diante desses fatos, solicitou-se apoio de outras guarnições policiais, o que foi prontamente atendido pela viatura 2993, composta pela Sgt PM Glaciane e pelo Cb PM Wemersson, ora denunciado. Além deles, a aeronave "Pegasus" também realizou o acompanhamento visual da motocicleta. Seguindo, os policiais que compunham a aeronave informaram que a motocicleta em fuga teria entrado à esquerda da viatura 28993, em uma mata. Na ocasião, a viatura composta pelo investigado, Cb PM Wemerson, seguiu em direção ao local e avistou o condutor que, segundo consta, teria características físicas semelhantes a um dos foragidos Foram dadas novas ordens de parada a Alberth, porém nenhuma delas restou acatada. Em seguida, Alberth acelerou a motocicleta e passou ao lado da viatura policial, a alguns metros do investigado, Cb PM Wemerson, instante em que o militar supra efetuou um (01) disparo de arma de fogo contra Alberth. O condutor do veículo continuou em alta velocidade e, a certa distância do denunciado, conforme resta cristalino na mídia de vídeo acostada no Evento 01 – vídeo 10/12, tendo o Cb PM Wemerson efetuado outro disparo de ama de fogo, vindo alvejar a vítima na perna esquerda, o que resultou em amputação do terço médio da sua coxa, para a preservação da sua vida, conforme laudo de exame de corpo de delito acostado no do Evento nº 01- NF/PIC7 - fls. 285/287. Ressalta-se que no momento em que o denunciado realizou os disparos de arma de fogo, a vítima estava a certa distância do denunciado. No primeiro momento, verifica-se claramente que a vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não joga a motocicleta contra o militar, passando a alguns metros da viatura e do denunciado e, posteriormente, quando ocorreu o segundo disparo, estava em fuga, a uma distância considerável do militar, não havendo, portanto, perigo real de agressão com consequência iminentemente letal, como justificativa para utilização da arma de fogo. Posteriormente, em sede de APF, foram ouvidos os investigados, Capitães PM, Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz, os quais afirmaram que, em que pese não terem ouvido os disparos, viram da aeronave "Pegasus" o condutor jogar a motocicleta para cima do Cb PM Wemerson (Evento 01 - NF/PIC8), o que não condiz com as imagens carreadas aos autos. Diante do exposto, denuncio o CABO PM WEMERSON EVANGELISTA como incurso nos art. 209, § 2º (lesão grave) do Código Penal Militar e os CAPITÃES PM FELIPE BRUNO LOPES e GUSTAVO COELHO VAZ como incursos nos art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em audiência (evento 36), foi realizada a oitiva do ofendido, Alberth Almeida Furbino (VÍDEO2). Na ocasião, foi determinado pelo juízo da 2ª AJME (ATA1) que a autoridade de polícia militar, no prazo de 30 (trinta) dias, realizasse um levantamento fotográfico do local dos fatos e procedesse à reconstituição dos fatos referente à parte que ocorreu em solo, envolvendo a motocicleta e também as viaturas e os policiais militares. No evento 44, foram juntados os autos da reprodução simulada dos fatos (OUT3) e os vídeos produzidos durante a reconstituição (VÍDEO 4 e VÍDEO5). Em audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidos (evento 89): a civil Janaine Taises Cardoso do Amaral (VÍDEO2 e VÍDEO3); a civil Claudiana Antônia Pereira Rocha Silva (ÁUDIO/VÍDEO4); o 2º Sgt PM Onício de Ramos (VÍDEO5); o 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva (VÍDEO6); e o Cb PM Cleyverton Vieira Alves (VÍDEO7). No evento 100, foram juntados os autos de nova reprodução simulada dos fatos (ANEXO6) e os vídeos produzidos durante a reconstituição (VÍDEO 2, VÍDEO3, VÍDEO 4 e VÍDEO5). No evento 119, consta decisão do juízo da 2ª AJME que acolheu o parecer ministerial (evento 117) e indeferiu o pedido da defesa de Wemerson Evangelista (evento 91), que pleiteou o arquivamento da denúncia formulada, em razão do fenômeno da coisa julgada, bem como o reconhecimento da incompetência do juízo no qual tramita o feito, por força da regra da prevenção, uma vez que ao juízo da 1ª AJME teria sido distribuído o APFD n. 2000180-60.2020.9.13.0001, lavrado contra o aludido denunciado. Em nova audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidos (evento 182): o 2º Sgt PM Vitor Rabelo Vilela (VÍDEO2), o 2º Ten PM Helbert Candeia Cunha (VÍDEO3 e VÍDEO4) e o 3º Sgt Gleison de Cássio Oliveira Lobato (VÍDEO5). Foi realizada audiência (evento 249) para interrogatório dos acusados Felipe Bruno Lopes (VÍDEO3); Wemerson Evangelista (VÍDEO4); Gustavo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Coelho Vaz (VÍDEO5); e a oitiva da testemunha 2º Sgt PM Lidir Steffany Gomes de Carvalho (VÍDEO6). No evento 316, a defesa de Wemerson Evangelista apresentou suas alegações finais. Em sessão de julgamento, foram apresentadas alegações em plenário pelo Ministério Público e assistente de acusação, que pleitearam a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia; pela defesa de Gustavo Coelho Vaz, que pleiteou sua absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM; pela defesa de Felipe Bruno Lopes, que pleiteou sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, ou, alternativamente, “b”, do CPPM; e pela defesa de Wemerson Evangelista que, preliminarmente, alegou a inépcia da denúncia, com fulcro no art. 77, “e” e “f”, do CPPM, a violação da competência do Juiz de Direito e a inobservância de formalidade, com fundamento nos arts. 499 e 500, I, ambos do CPPM e, no mérito, pleiteou sua absolvição, nos termos do art. 44 do CPM, c/c com o art. 439, “d”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de lesão grave, previsto no art. 209, §2º, do CPM, para o crime de lesão culposa, previsto no art. 210 do CPM. Pleiteou, ainda, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima. A sentença foi publicada no evento 324 e julgou improcedente a ação para absolver o acusado Cb PM Wemerson Evangelista do crime de lesão grave, previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; e absolver os acusados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. Irresignado, o Ministério Público interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (evento 335) pleiteando a reforma da sentença para que Wemerson Evangelista seja condenado pelo crime previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar (lesão corporal grave) e Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz condenados pelo crime previsto no art. 346 do Código Penal Militar (falso testemunho). Em suas razões recursais, o Ministério Público (1º apelante) alega que as provas colhidas são suficientes para atribuir a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais os acusados foram denunciados, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau para condenar o Cabo PM Wemerson Evangelista pelo crime do art. 209, §2°, do Código Penal Militar (lesão corporal), e condenar o Major PM Gustavo Coelho Vaz e o Capitão PM Felipe Bruno Lopes, pelo delito do art. 346 do CPM (falso testemunho). Inconformada com a sentença proferida, a vítima Alberth Lucas Almeida Furbino, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos como assistente de acusação (evento 36), interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (eventos 349/353) pleiteando a reforma da sentença para que Wemerson Evangelista seja condenado pelo crime previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar, e Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz condenados pelo crime previsto no art. 346 do Código Penal Militar e, subsidiariamente, que sejam as penas fixadas acima do mínimo legal, levando em consideração a gravidade do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 praticado, a intensidade do dolo e a maior extensão do dano, nos termos do art. 69 do CPM, e, ainda, com a incidência da agravante prevista na alínea “l” do art. 70 do CPM. Em suas razões recursais, a vítima Alberth Lucas Almeida Furbino (2º apelante) argumenta que todos os acusados agiram com dolo nas condutas amoldadas nos tipos penais descritos na denúncia. Afirma o 2º apelante que as imagens de vídeo captadas no local dos fatos demonstram inconsistência das declarações apresentadas pelo acusado Wemerson Evangelista. Assevera o 2º apelante que não se encontram presentes no caso em apreço os requisitos ensejadores da legítima defesa, argumento trazido pela defesa técnica do recorrido Wemerson Evangelista, uma vez que restaria comprovado nos autos de forma incontestável o excesso na conduta do acusado e a injusta agressão. Sustenta, por fim, o 2º apelante que as provas produzidas nos autos são contundentes e suficientes para condenar, pela prática do crime de falso testemunho, os acusados Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz, que desvirtuaram a realidade dos fatos por eles presenciados a bordo da aeronave helicóptero que sobrevoava o local no momento da ocorrência. Em contrarrazões aos recursos interpostos pelo 1º e 2º apelantes (evento 355), Wemerson Evangelista (1º apelado) argui, preliminarmente, a nulidade do processo pela inépcia da denúncia, em razão de “graves equívocos na exposição dos fatos e a ausência das razões de convicção ou presunção da delinquência, com afetação do disposto no art. 77, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Código de Processo Penal Militar”, devendo ser a peça acusatória rejeitada e o apelado absolvido com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM, ou o processo declarado nulo, com base nos arts. 499 c/c 500, III, “a”, todos do CPMM. Pugna, ainda, pelo exame e decisão motivada das preliminares aventadas no memorial apresentado pela defesa, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ainda preliminarmente, alega o 1º apelado a incompetência do juízo, uma vez que a competência o para processo e julgamento do crime a ele imputado (lesão corporal grave) é do juiz singular, em atendimento à EC n. 45/2004, e não do Conselho Especial de Justiça da PMMG, constituído por haver acusação também contra dois oficiais da Corporação. No mérito, o 1° apelado reitera as alegações finais defensivas. Em contrarrazões ao recurso interposto pelo 1º e 2º apelantes (evento 356), Gustavo Coelho Vaz (2º apelado) afirma que as provas carreadas aos autos são robustas para comprovar que o ofendido (2° apelante) tentou, a todo momento, reverter toda a impressão dos fatos com o escopo de se beneficiar e que inexistiu o delito de falso testemunho narrado na inicial acusatória, razão pela qual requer a manutenção da sentença absolutória. Em contrarrazões ao recurso interposto pelo 1º e 2º apelantes (evento 357), Felipe Bruno Lopes (3º apelado), em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo assistente da acusação, por ser intempestivo, nos termos do art. 531, §1°, do CPPM. No mérito, o 3° apelado afirma que inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar o tipo penal do delito de falso testemunho praticado pelo 3º apelado e que os fatos efetivamente ocorreram em conformidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com o seu depoimento, restando evidente que a sentença primeva não merece qualquer reparo em relação à sua absolvição. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça, em seu parecer (evento 7), opinou pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com as condenações do Cb PM Wemerson Evangelista nas sanções do artigo 209, § 2º, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, bem como dos Cap PM Felipe Bruno Lopes e Maj PM Gustavo Coelho Vaz nas sanções do artigo 346, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. Remetidos os autos ao e. desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado (evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Exmos. Srs. Desembargadores, Após reexaminar com atenção as provas colhidas no feito, altero, parcialmente, o voto que proferi na sessão do dia 19 de setembro de 2023, nos termos em que passo a expor. Mantenho o meu posicionamento de acompanhar o voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha quanto à rejeição das preliminares de não conhecimento do recurso interposto pelo assistente da acusação, de inépcia da denúncia e de incompetência do juízo, bem como quanto à condenação do Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar (CPM). Compreendo que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima restaram devidamente comprovadas e, em que pese entendimento em sentido contrário, julgo que, no caso, não restou comprovada a excludente de ilicitude da legítima defesa. De fato, pelas imagens de reconstituição dos fatos (Evento 44 - VÍDEO 4 e VÍDEO5; e Evento 100 – VÍDEO2), é possível constatar que o ofendido preferiu passar com sua moto ao lado direito da viatura, no qual estava posicionado o Cb PM Wemerson, apesar de o lado esquerdo apresentar um espaço muito mais amplo para a sua circulação, conforme salientaram o magistrado a quo e o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Entretanto, pelas fotografias e vídeos apresentados, não se pode afirmar que o ofendido pretendia atropelar o Cb PM Wemerson, mas, sim, que ele passou próximo ao militar, com a intenção de fugir do local, sem interesse em atingi-lo. Sobre os fatos, o ofendido Alberth Lucas Almeida Furbino, em juízo, afirmou que passou ao lado da viatura da polícia com o propósito de fugir, pois não possuía habilitação e estava com medo de perder sua motocicleta. Asseverou que os dois disparos foram efetuados logo após ele ter passado com a motocicleta ao lado do Cb PM Wemerson, salientando que sua perna foi atingida na parte de trás (Evento 36 – VÍDEO2 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Cb PM Wemerson Evangelista, por sua vez, em seu interrogatório, afirmou que, em razão de o ofendido não ter acatado as várias ordens de parada e ter avançado em sua direção com a moto, realizou o primeiro disparo para se defender. Esclareceu que, ainda assim, o ofendido continuou acelerando a moto, momento em que desviou e efetuou o segundo disparo para não ser atingido pela moto, tendo esse disparo acertado a lateral da coxa esquerda do ofendido (Evento 249 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em relação aos disparos de arma de fogo, é cabível destacar que as provas carreadas aos autos (prontuários médicos, exames de corpo de delito e levantamento pericial do local dos fatos) não permitem precisar o momento em que eles foram efetuados. Todavia, mesmo levando-se em consideração a narrativa apresentada pelo Cb PM Wemerson, pode-se concluir pela desnecessidade da realização dos disparos. Nesse sentido, com bem salientou o desembargador Fernando Galvão, o fato de o Cb PM Wemerson ter-se esquivado da motocicleta já era suficiente para salvaguardar sua integridade física, razão pela qual era desnecessário, naquele contexto, realizar os disparos de arma de fogo, tendo em vista que, em seu interrogatório, ele próprio afirmou que, inicialmente, desviou-se da moto e, depois, atirou. Logo, considerando-se que o possível risco à integridade física do Cb PM Wemerson já havia sido afastado com a sua ação de desviar-se da motocicleta, conclui-se que ele não observou as orientações e os padrões de conduta definidos no Caderno Doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais, pois efetuou disparo de arma de fogo, que é o último recurso, em uma situação que não demandava tal conduta. Por tais fundamentos, mantenho meu posicionamento de acompanhar, no que tange à condenação do Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, o voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base do réu deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 2 (dois) anos de reclusão, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda etapa do método trifásico, ausentes atenuantes, reconheço a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/5 (um quinto). Registro que a agravante de praticar o crime estando em serviço, descrita na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, deve ser aplicada, uma vez que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal agravante somente não pode ser aplicada quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela, pois o fato de o agente estar em serviço não integra o tipo penal de lesão corporal. A propósito, confira-se precedente em caso análogo: PENAL E PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PRECEDENTES. AGRAVANTE DE "ESTAR EM SERVIÇO". BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/9/2018). II - "A jurisprudência desta Quinta Turma é no sentido de que não configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, pois a circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente aos crimes de concussão e corrupção ativa (artigos 305 e 309 do Código Penal Militar)" (AgRg no AREsp n. 55.615/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.894.782/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (Destaca-se) Na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do Cb PM Wemerson Evangelista em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto. Já, em relação ao crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM, coaduno com o entendimento apresentado pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino de que a sentença absolutória proferida em favor do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes deve ser mantida. Os referidos oficiais, que atuavam, no dia dos fatos, como comandantes da aeronave “Pegasus”, foram denunciados pela prática do delito de falso testemunho, por terem afirmado que o ofendido jogou a motocicleta que conduzia contra o militar. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, julgo que o Maj PM Gustavo e o Cap PM Felipe não praticaram a conduta típica descrita no art. 346 do CPM, que consiste em: “Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar”. Isso porque a declaração dos referidos oficiais de que a vítima teria ido com a motocicleta em direção do Cb PM Wemerson é a mesma apresentada pela 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, comandante da guarnição do acusado Cb PM Wemerson, e pelo 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato, passageiro da aeronave "Pegasus". A 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, em juízo, relatou: [...] que o ofendido montou na moto e foi em direção ao Cb Wemerson; que não visualizou o momento em que o motociclista passou pela viatura; que tinha virado de costas nesse momento para tentar abordar o motociclista nas costas da viatura; que o espaço era pequeno e, quando conseguiu visualizar, o Cb Wemerson já tinha dado um passo para trás para sair da direção de onde a moto passou; que a moto rumou em direção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ao local onde o Cb Wemerson; que o espaço era estreito e não tinha outro espaço para o motociclista passar; que do lado onde se encontrava a depoente, havia bastante espaço para passar; que o lado onde o Cb Wemerson estava era bem estreito; que o rapaz da moto passou bem rente ao muro, dando a impressão à depoente de que ele iria cair; [...] (Trecho retirado da sentença – Evento 324) (Destaca-se) No mesmo sentido foi o depoimento apresentado pelo 3º Sgt PM Gleison de Cássio Oliveira Lobato. Confira-se: [...] que o modo de condução da motocicleta levava a crer que o condutor portava ou fazia algo de ilícito; que a condução do motociclista levou a perigo de dano a terceiros e a si mesmo, especialmente no momento que jogou a moto para cima do policial militar; Que presenciou o cidadão jogar a moto para cima do policial militar uma vez; que isso se deu quando a viatura encurralou a motocicleta na rua sem saída, no lote vago; que viu o motociclista indo em direção ao militar; que após o momento em que o condutor tentou deixar a motocicleta, ele voltou atrás, pegou a motocicleta novamente e tentou evadir sentido a única saída que era onde estava a viatura; que nesse momento o militar saiu da viatura e ia efetuar a abordagem; que então o condutor jogou a motocicleta em cima do policial para evadir; que como observador aéreo, embarcado na aeronave, dependendo da altitude de patrulhamento, a visão da aeronave fica prejudicada, perdendo-se um pouco dos detalhes; que da altitude que foi vista essa dinâmica, foi possível ver perfeitamente o que relatou anteriormente: o condutor jogando a motocicleta para cima do militar em solo; que o motociclista tinha a opção de passar pelo outro lado da viatura, mas optou por passar pelo lado onde tinha um militar; que o condutor estava bastante afoito; que um primeiro momento tentou deixar a moto; que quando viu que estava entre a aeronave a viatura, montou de volta na moto; que estava bem apavorado; que depois rumou em direção a viatura; que Guanhães é uma cidade tranquila, mas não conhecia bem a cidade; que estima que a aeronave estava a 50 metros de distância de altura e 100 metros da viatura e do condutor; que dessa distância a visão fica prejudicada, mas com certeza foi possível observar o condutor evadindo até o momento em que ele se dirigiu em direção a viatura; que a simples evasão não permite o disparo de arma de fogo. [...] (Trecho retirado da sentença – Evento 324) (Destaca-se) Não bastasse, das imagens de reconstituição dos fatos, é possível constatar que a moto do ofendido passou próximo ao Cb PM Wemerson, o que, a partir da perspectiva de visão que o Maj PM Gustavo e o Cap PM Felipe tinham do alto da aeronave, poderia, sim, ser percebido como jogar a moto contra o militar, mormente considerando-se que “uma aeronave em voo não é o melhor local para uma testemunha”, conforme muito bem esclareceu o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Assim, acompanhando o voto proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, mantenho a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes no tocante ao crime de falso testemunho, com fundamento do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Por tais fundamentos, rejeito as preliminares suscitadas, nos termos do voto do relator e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar o Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 209, §2º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, ficando mantida a absolvição do Maj PM Gustavo Coelho Vaz e do Cap PM Felipe Bruno Lopes no tocante ao crime de falso testemunho. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela vítima Alberth Lucas Almeida Furbino e que eles devem ser providos para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o Cb PM Wemerson Evangelista pelo crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar, e os então Capitães PM Felipe Bruno Lopes e Gustavo Coelho Vaz pelo crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar. Em preliminar, cabe examinar o pleito do apelado Felipe Bruno Lopes pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo assistente da acusação, por ser intempestivo, nos termos do art. 531, §1°, do CPPM. Alega o apelado que, em conformidade com o artigo art. 531, §1º, do CPPM, o prazo para o oferecimento das razões recursais pelo assistente de acusação é de 3 (três) dias. A decisão que recebeu o recurso ministerial e determinou a intimação do assistente de acusação para arrazoar a apelação foi publicada em 16 de junho de 2023 (evento 345, decisão 1). Contudo, a juntada das razões de apelação pelo assistente se deu em 22 de junho de 2023, portanto quando já escoado o tríduo legal. Ocorre que a intimação foi feita por meio eletrônico, conforme consta no evento 346 dos autos do primeiro grau de jurisdição. Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006, o intimado tem 10 (dez) dias para tomar conhecimento da intimação eletrônica, findo o qual a intimação será considerada como realizada. O prazo recursal começa a contar da data da realização da intimação. A intimação foi expedida em 16 de junho de 2023 e realizada no dia 22 de junho de 2023. No mesmo dia 22, o assistente juntou a sua apelação - evento 349. Portanto, a apelação foi juntada tempestivamente, pelo que passo por essa preliminar. O apelado Wemerson Evangelista arguiu, também em preliminar, a nulidade do processo pela inépcia da denúncia, em razão de “graves equívocos na exposição dos fatos e a ausência das razões de convicção ou presunção da delinquência, com afetação do disposto no art. 77, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Código de Processo Penal Militar”, devendo ser a peça acusatória rejeitada e o apelado absolvido com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM, ou o processo declarado nulo, com base nos arts. 499 c/c 500, III, “a”, todos do CPMM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A questão foi levantada em primeiro grau de jurisdição e, na sentença impugnada, consta que: 1ª PRELIMINAR- INÉPCIA DA DENÚNCIA Em que pese a preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela Defesa do acusado Cb PM Wemerson Evangelista, esta deve ser rejeitada pelas seguintes razões. No caso dos autos, a exordial acusatória atendeu de forma satisfatória aos requisitos que se encontram estabelecidos no art. 77, do CPPM, e por isso a denúncia foi recebida, sendo que desta decisão judicial não houve a interposição de qualquer recurso, estando a matéria na realidade até preclusa. Não obstante, deve-se observar que a denúncia expôs o fato criminoso em tese praticado com clareza (Cb PM Wemerson Evangelista ofendeu a integridade corporal e a saúde do ofendido Alberth Lucas Almeida Furbino, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave especificadas nos laudos de exame de corpo de delito), além de qualificar precisamente o acusado, tipificar o delito, indicar o ofendido como para inquirição e indicar dia e hora do ocorrido, não se vislumbrando dos autos qualquer falha processual Além da denúncia se encontrar acompanhada de lastro que evidenciou a justa causa (confissão de autoria do acusado, depoimento do ofendido que leva a crer que teria havido a prática de um ilícito penal, cuja materialidade foi lastrenda por laudos que demostram a amputação de membro), no decorrer da instrução processual a Defesa fez apontamentos de forma especifica e minudente das acusações, demonstrando sua inequívoca ciência da imputação, sendo possível notar que não houve qualquer comprometimento da ampla defesa ou do contraditório. Conforme ensina a doutrina, a justa causa é um requisito particular de admissibilidade da acusação, um suporte probatório minimo para embasar a imputação inicial, e estando presentes os indicios de autoria, materialidade e circunstâncias dos fatos denunciados pelo Ministério Público, a denúncia deve ser recebida. Assim, segundo a documentação carreada aos autos na esfera inquisitorial, demostrou-se a presença de indicios mínimos dos crimes imputados, o que justificou a deflagração da ação penal. Com tais considerações, o Juízo Singular rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia. A questão foi devidamente examinada e fundamentadamente rejeitada. Acompanhando as referidas razões, também passo por esta preliminar. Por fim, ainda alega o apelado a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que a competência para o processo e julgamento do crime a ele imputado (lesão corporal grave) é do juiz singular, em atendimento à EC n. 45/2004, e não do Conselho Especial de Justiça da PMMG, constituído por haver acusação também contra dois oficiais da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A questão também foi enfrentada na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que também rejeitou a preliminar. Mas o que importa notar é que a r. sentença registra julgamento de dois órgãos jurisdicionais e, quanto ao crime de lesão corporal, somente o juiz singular proferiu decisão. Na sentença que consta no evento 324, dos autos de primeiro grau, o exame judicial sobre o crime de lesão corporal inicia-se com o destaque: "LESÃO CORPORAL – JUÍZO SINGULAR". Ao final do exame, consta a parte dispositiva da sentença que examinou o referido crime: Com tais considerações, o Juízo Singular absolveu o acusado Cb PM Wemerson Evangelista do crime previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. É fácil perceber que a nulidade levantada não ocorreu no presente processo. O crime de lesão corporal foi julgado pelo órgão jurisdicional competente. Portanto, passo por mais essa preliminar. Passo ao exame de mérito. Em relação à prática do crime de lesão corporal grave imputada ao Cb PM Wemerson Evangelista, insurgem-se os apelantes contra sentença que absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. Argumentam os apelantes que as provas colhidas são suficientes para atribuir a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal grave ao acusado. Razão lhes assiste. A materialidade do crime de lesão corporal grave resta inconteste. As provas carreadas aos autos demonstram que os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado acarretaram a amputação, ao nível de terço médio da coxa esquerda da vítima, que se apresentou necessária para a manutenção de sua vida, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 - NF/PIC7 - fls. 22/24 dos autos n. 2000801-54.2020.9. 13.0002. Da mesma forma, a autoria do crime é incontroversa, já que o próprio acusado confirmou, em juízo, que efetuou dois disparos para se defender da vítima, a qual teria acelerado a motocicleta em sua direção, após desobedecer a diversas ordens de parada (evento 249, VÍDEO4). Uma vez comprovadas a materialidade e autoria do crime, resta saber se existe alguma excludente de ilicitude a amparar a conduta do acusado. Nesse sentido, alega a defesa que o Cb PM Wemerson Evangelista agiu em legítima defesa, considerando que a vítima, durante a fuga, acelerou sua motocicleta na direção do acusado com o intuito de atentar contra sua vida, não lhe restando outra opção que não a utilização da arma de fogo como único e último recurso. Assim, o acusado teria agido sob o abrigo da excludente de ilicitude prevista no art. 44 do Código Penal Militar. Contudo, o acervo probatório dos autos evidencia que a excludente de ilicitude invocada pela defesa não restou minimamente caracterizada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A reprodução simulada dos fatos constante dos autos (evento 100), inclusive com fotografias que retratam a ótica do acusado (ANEXO 6, fls. 05/09) não sustenta a tese da legítima defesa apresentada por sua defesa. Isso porque restou comprovado que os disparos foram efetuados em situação que não caracteriza agressão à pessoa do acusado. Chama a atenção a distância que os registros da reconstituição evidenciam entre a motocicleta e o corpo do acusado, bem como a trajetória que o veículo desenvolveu, passando muito próximo ao muro de uma residência, em direção à via pública. As fotos e os vídeos demonstram claramente que a vítima não jogou a motocicleta contra a pessoa do acusado. A trajetória do veículo, claramente, se dirigia ao encontro da via pública e o acusado estava posicionado muito distante do caminho de fuga. Muito embora o acusado afirme ter-se esquivado para não ser atingido pela motocicleta conduzida pela vítima, os vídeos e as fotografias produzidos na reprodução simulada dos fatos indicam que a vítima não poderia ter "jogado" a motocicleta contra ele porque ele estava distante, fora da rota de fuga. A posição do acusado não evidencia uma simples esquiva de local próximo à passagem do veículo. Muito ao contrário, estava em uma distância segura, o que se apresenta incompatível com a própria versão apresentada pelo acusado. A foto 04 constante do relatório da reconstituição simulada dos fatos (evento 100, ANEXO6, fls. 7), a qual retrata, de acordo com o acusado, "a posição das partes no momento do primeiro disparo que teria atingido o ofendido na lateral da coxa esquerda, quando passou pelo indiciado Cb PM Wemerson, tendo este se esquivado e efetuado o disparo", não deixa nenhuma dúvida sobre a inverossimilhança da versão apresentada e a concreta desnecessidade e abusividade dos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado naquele momento. A versão apresentada pela vítima se mostra mais coerente com o cenário registrado na reconstituição. O acusado efetuou o segundo disparo quando a vítima já teria passado ao seu lado e não lhe apresentava qualquer perigo. Importante testemunha para elucidação dos fatos, a 3º Sgt PM Glaciane Oliveira Silva, que comandava a guarnição do acusado, afirmou, em juízo (evento 89, VÍDEO6), que: (...) o ofendido montou na moto e foi em direção ao Cb Wemerson; que não visualizou o momento em que o motociclista passou pela viatura; que tinha virado de costas nesse momento para tentar abordar o motociclista nas costas da viatura; que o espaço era pequeno e, quando conseguiu visualizar, o Cb Wemerson já tinha dado um passo para trás para sair da direção de onde a moto passou; (...) que o lado onde o Cb Wemerson estava era bem estreito; que o rapaz da moto passou bem rente ao muro, dando a impressão à depoente de que ele iria cair; (grifei). Tal depoimento corrobora o documento de reprodução simulada que registra a versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado (evento 100, ANEXO6, fls. 04/05), segundo o qual se depreende que o primeiro disparo foi dado pelo acusado quando a vítima estava a aproximadamente dois metros e, quando a motocicleta já estava ao seu lado, momento em que já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 havia se esquivado, efetuou o segundo tiro, que atingiu a perna esquerda do ofendido na lateral (coxa) e um pouco acima do joelho. Ora, se o acusado já tinha se esquivado, dado um passo para trás para sair da direção de onde a motocicleta passou, bem rente ao muro, "dando a impressão que a vítima iria cair", qual a necessidade dos disparos para a proteção do acusado? Que risco a vítima oferecia à integridade física do acusado? O segundo disparo, especialmente, foi dado quando a vítima estava em fuga, em posição que não oferecia qualquer perigo para o acusado. Nem a versão oferecida pelo acusado para o registro das posições na reconstituição dos fatos permite justificar a sua conduta. E, novamente, vale considerar: a versão da vítima é mais coerente com o cenário descrito. Nesse contexto, verifica-se que o acusado não observou as orientações e os padrões de conduta definidos no Caderno Doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais, que versa sobre a intervenção policial, verbalização e uso de força (2010, fls. 95/96), que assim prescreve: Quando um policial dispara sua arma de fogo no exercício das suas atividades, como último recurso na escala de uso diferenciado de força, não o faz para advertir, assustar, intimidar ou ferir um agressor. Ele o faz para interromper, de imediato, uma ação que atente contra a vida ou ameace uma pessoa de ferimento grave. (...) Ao repelir a agressão, de modo a fazer cessar a ameaça à vida ou à integridade física (ferimentos graves), o policial deverá se preocupar para que não ocorra excesso na sua conduta. Assim, o resultado advindo do disparo de sua arma de fogo não tem por fim causar ao agressor, propositadamente, maior lesão do que seria necessário para a defesa pretendida. Nesse sentido, atenção especial deve ser dada para evitar o emprego exagerado da força potencialmente letal, decorrente da inobservância do dever de cuidado. Assim, o policial preparado técnica e mentalmente não excede na sua reação, mesmo sob a influência do medo, da pressão ou da fadiga (grifei). Pode-se facilmente constatar que o acusado contrariou o procedimento para o disparo da arma de fogo preconizado pela própria corporação da qual faz parte, conforme se extrai do aludido documento (fls. 99/100), o qual estabelece que: O disparo de arma de fogo contra a pessoa é um procedimento excepcional. A regra geral é não atirar. Constitui a última opção e ocorrerá quando os outros meios se mostrem ineficazes e não garantirem, de nenhuma maneira, que a vida em risco possa ser preservada. O perigo de morte a que se refere a regra deve ser iminente, atual, imperioso e urgente, portanto, não corresponde a uma ameaça remota, potencial, distante, presumida ou futura. Exemplos: o policial não pode disparar contra um agressor, simplesmente baseado no seu histórico criminal (“delinquente perigoso”). Também não é justificável disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que, mesmo possuindo algum tipo de arma, não a utilize de forma a representar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 um risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos policiais ou a terceiros (grifei). Portanto, não configurada excludente de ilicitude que ampare a conduta do acusado e comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação do Cb PM Wemerson Evangelista pela prática do crime de lesão corporal grave é medida que se impõe. Do contexto em que os disparos foram efetuados, pode-se imputar que a postura subjetiva do acusado foi no sentido de aceitar a produção do resultado de lesão corporal grave que, efetivamente, produziu. Dessa forma, ficou caracterizado o crime previsto no disposto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar. Assim, passo a aplicar-lhe a pena. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não foi reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base. A gravidade das lesões produzidas já fundamenta a cominação do crime qualificado pelo resultado. Assim, fixo a pena-base em seu patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, considero inexistir circunstâncias atenuantes e, por outro lado, estarem caracterizadas as agravantes especificadas nas alíneas "g", segunda parte, e “l” do inciso II do art. 70 do CPM. Nos termos do art. 144 da Constituição da República, cabe à Policia Militar a preservação da incolumidade das pessoas, e o apelado, integrante da referida instituição, possui o dever legar de preservar a vida e a integridade física de todas as pessoas, inclusive das que aborda durante a sua atividade funcional. Fica, portanto, violado o dever inerente ao seu cargo. Também ficou cabalmente comprovado que o apelado praticou o crime estando em serviço. Dessa forma, considerando os termos do artigo 74 do CPM, agravo a pena-base em 1/4 (um quarto), alcançando a pena provisória o patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A agravação foi superior ao mínimo em decorrência de serem duas circunstâncias agravantes consideradas em uma única agravação. Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Wemerson Evangelista em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em relação à prática do crime de falso testemunho imputada ao Maj PM Gustavo Coelho Vaz, capitão à época dos fatos, e ao Cap PM Felipe Bruno Lopes, insurgem-se os apelantes contra a sentença que absolveu os acusados, com fundamento no art. 439, "a", primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. Argumentam os apelantes que as provas colhidas são suficientes para atribuir a autoria e a materialidade do delito de falso testemunho aos acusados. Mais uma vez, assiste razão aos apelantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A absolvição dos acusados com base na comprovação da inexistência do fato que motivou a denúncia não pode ser mantida. Não houve qualquer comprovação de que o fato não ocorreu, muito pelo contrário. Isso porque tanto o Maj PM Gustavo Coelho Vaz, piloto e comandante da aeronave Pegasus 11 no dia dos fatos, quanto o Cap PM Felipe Bruno Lopes, copiloto e comandante de operações aéreas Pegasus 11 no dia dos fatos, inquiridos em sede de APF (Evento 1 - NF/PIC8 - fls. 22/23 dos autos n. 2000801-54.2020.9. 13.0002), afirmaram que o condutor jogou a motocicleta que conduzia contra os militares. Contudo, tal afirmação prestada por ambos na condição de testemunhas e confirmadas em juízo (evento 249, VÍDEOS 3 e 5) não condiz com os fatos comprovados pelo acervo probatório dos autos. Conforme já assinalado, a vítima partiu em fuga passando ao lado da viatura onde se encontrava o Cb PM Wemerson Evangelista, mas não "jogou" a motocicleta contra ele. Os registros da reconstituição evidenciam que a vítima apenas passou ao lado, mais próximo ao muro, quando, então, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo referido militar. Cabe considerar que a reconstituição reproduziu o campo de visada dos acusados, que se encontravam no interior da aeronave. Os vídeos deixam muito claro que o local permitia fácil visualização da distância existente entre a trajetória desenvolvida pela motocicleta e o corpo do acusado Cb PM Wemerson Evangelista. A posição em que se encontram, no helicóptero, permitia visualização perfeita do contexto fático e da inobservância das orientações institucionais sobre o disparo de arma de fogo. Os dois oficiais, certamente, conhecem muito bem a orientação institucional e sabiam que a versão que apresentaram é manifestamente incompatível com a dinâmica dos fatos que foram reconstituídos. Portanto, ao prestarem afirmação falsa, a condenação dos apelados pela prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, é medida que se impõe. Assim, passo a aplicar-lhes a pena. Em relação ao Maj PM Gustavo Coelho Vaz, apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço a gravidade do crime praticado como circunstância judicial apta a elevar a pena acima de seu patamar mínimo. O condenado era Capitão da Polícia Militar à época dos fatos, um oficial intermediário, um referencial de valor para a tropa. Um servidor público sobre o qual recai maior expectativa de conduta ilibada e correção de atitudes. O crime cometido pelo Capitão constitui mal exemplo para a tropa e violação mais grave dos valores institucionais, tornando o seu crime mais grave. Nestes termos, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado praticou o crime estando em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Maj PM Gustavo Coelho Vaz, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em relação ao Cap PM Felipe Bruno Lopes, apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, reconheço a gravidade do crime praticado como circunstância judicial apta a elevar a pena acima de seu patamar mínimo. O condenado é Capitão da Polícia Militar, um oficial intermediário, um referencial de valor para a tropa. Um servidor público sobre o qual recai maior expectativa de conduta ilibada e correção de atitudes. O crime cometido pelo Capitão constitui mal exemplo para a tropa e violação mais grave dos valores institucionais, tornando o seu crime mais grave. Nestes termos, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado praticou o crime estando em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cap PM Felipe Bruno Lopes, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por tais razões, dou provimento aos recursos de apelação interpostos para condenar o apelado Cb PM Wemerson Evangelista à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; o apelado Maj PM Gustavo Coelho Vaz, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; e o apelado Cap PM Felipe Bruno Lopes, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes Desembargadores, após a análise criteriosa dos autos no curso da vista que me foi concedida, entendo que a sentença, hostilizada pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação, não merece reforma alguma, pois encontra-se perfeita nos seus aspectos formais e materiais. Dessa forma, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir, em parte, das razões e do voto prolatados, e o faço com base nos fundamentos que exponho a seguir. Inicialmente, mantenho o meu voto quanto às preliminares, acompanhando o eminente Desembargador Relator, para rejeitá-las. A divergência que trago é integral quanto ao mérito, para que seja mantida a absolvição do apelado Wemerson Evangelista quanto à prática do crime de lesão grave, previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 embora o faça com base no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, bem como para que seja mantida a absolvição dos apelados Gustavo Coelho Vaz e Felipe Bruno Lopes quanto à prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, com o mesmo fundamento do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. Pois bem. A prova dos autos, no meu entendimento, mostra que, no dia 25 de fevereiro de 2020, guarnições da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais mantinham rigoroso patrulhamento na cidade de Guanhães/MG em razão da fuga de presos de penitenciária local. Para as diligências, havia até o empenho da aeronave “Pegasus” da PMMG, que dava apoio às viaturas em terra. No referido dia, à tarde, durante patrulhamento no Bairro Alto Cruzeiro, uma guarnição policial visualizou a vítima (com capacete) em uma motocicleta modelo CG Titan, de cor vermelha, e lhe foi dada a ordem de parada. Mas a vítima preferiu não acatar a ordem e empreendeu fuga, e certamente estava em alta velocidade, tanto que a primeira viatura não conseguiu sequer acompanhá-la, razão pela qual solicitou o apoio de outras guarnições policiais. Então, a viatura de prefixo 28993, composta pela Sgt PM Glaciane e pelo Cb PM Wemerson, ora apelado, atendeu prontamente ao chamado e saiu ao encalço do “indivíduo” em desmedida fuga. Da mesma forma, a aeronave "Pegasus" também se deslocou para tentar localizar e acompanhar a rota da motocicleta. Os militares que compunham a aeronave, notadamente o Maj PM Gustavo Coelho Vaz (piloto e comandante da aeronave Pegasus 11) e o Cap PM Felipe Bruno Lopes (copiloto e comandante de operações aéreas Pegasus 11) visualizaram a motocicleta em fuga e comunicaram que teria entrado à esquerda da viatura 28993, em um lote/beco/mata. Ali, a viatura acima citada, composta pelo Cb PM Wemerson, seguiu até o local, isso já por volta das 15h48, no logradouro rua Clarismundo Augusto, na altura do número 71, no bairro Village Estiva, na cidade de Guanhães/MG, adentrando o lote vago (que mais parece um beco ou uma viela). Logo que adentrou o local, após subir a rua e virar à esquerda no tal lote, o Cb PM Wemerson avistou a vítima (que já não acatava as ordens de parada e rendição e fugia pelas ruas da cidade há cerca de 5 minutos), e, então, parou a viatura a 45º (quarenta e cinco graus), à esquerda da entrada do lote, com a frente da viatura posicionada a uma distância aproximada de 1,5 metros (um metro e meio) da parede lateral do muro. Uma observação importante. Do outro lado da viatura, ou seja, da sua traseira até o outro muro, havia espaço que julgo ser superior a 8 (oito) metros. Com a viatura parada e o giroflex ligado, o Cb PM Wemerson (que se encontrava na parte esquerda da viatura, com a porta aberta e bem ao lado dela) desembarca, dá novas ordens de parada e de rendição, juntamente com a Sgt PM Glaciane (desembarcada pelo lado direito, do passageiro), mas a vítima (que ninguém sabia quem era), uma vez mais, preferiu não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 atender às ordens da autoridade militar, mantendo a sua postura de fugir a qualquer custo. Essa busca de “fugir a qualquer custo” não é fruto do imaginário, mas é a própria palavra da vítima, e certamente havia uma confiança na sua destreza como piloto de moto, pelos anos fazendo “trilha”, e a própria vítima disse que era muito bom em “trilha”, o que fazia, subentende-se, desde os 15 anos de idade. Essa modalidade, “trilha”, exige controle e habilidade maior do piloto, principalmente quanto a aceleração, frenagem e equilíbrio. Retornando ao fato em si, a vítima estava cheia de “adrenalina”, como disse no curso das investigações e não infirmou em sede de instrução processual. Então, a vítima simplesmente acelerou novamente a sua moto, avançando em direção ao ponto exato no qual se encontrava o Cb PM Wemerson, em espaço assaz apertado, com o máximo de um metro e pouco para passar, desconsiderando, como já disse, o lado direito da viatura, que lhe dava ampla margem de passagem, com muita folga, sem risco aos militares. A prova dos autos, para mim, é muito clara no sentido de que não havia como a vítima passar com a moto se o Cb PM Wemerson não se afastasse bruscamente, pois, de forma contrária, não tenho dúvidas de que a vítima não cessaria o seu ímpeto, com risco iminente à vida ou à integridade física do aludido militar. Sabemos que tudo ocorre muito rápido, em parcos segundos, e, pela reconstituição, vemos que a distância da viatura à rua não era significativa, e que a distância entre a moto e viatura permitia à vítima ganhar certa velocidade. Dessa forma, o Cb PM Wemerson se encontrava, sim, em situação de risco, com a vítima “avançando”, “vindo” com a moto em sua direção, e ali a vítima (ainda que não quisesse) usava a motocicleta como uma arma, justificando a reação do militar, que se afastou rápido e disparou duas vezes, tendo um disparo acertado a perna esquerda da vítima, na altura da coxa, e o outro disparo (provavelmente o segundo) acertado de raspão, como disse a própria vítima. Em razão da amputação do membro, não foi realizada prova técnica acerca dos tiros e dos locais em que acertaram a vítima. No entanto, a imagem real da saída da vítima do lote, com sua motocicleta, feita por câmera de segurança de residência, aliada às imagens da reconstituição, torna possível afirmar que a vítima não deve ter gastado mais que 1 (um) segundo para chegar à rua após passar pelo Cb PM Wemerson, sendo difícil afirmar que os tiros ocorreram quando a vítima já tinha passado pela viatura. Pela dinâmica dos fatos, os tiros ocorreram no momento em que a moto passou pelo Cb PM Wemerson, que recuou para não ser atingido. A imagem real mostra, ainda, a vítima saindo da rua com a moto, em fuga, e, somente quando está descendo a rua, ele olha para a sua perna esquerda, continua a fugir, mas é obrigado a parar o seu veículo quando percebe que há outras viaturas fechando o local. Portanto, tínhamos um indivíduo em uma moto, de capacete, que iniciou uma fuga alucinante pelas ruas da cidade (talvez nunca antes vista naquele local, em data na qual os militares buscavam criminosos que fugiram da penitenciária), desobedeceu a todas as ordens de parada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 rendição, em alta velocidade (tanto que não foi alcançado pelas viaturas e precisou de apoio da aeronave “Pegasus”), e, quando localizado, vendo a viatura parada e os militares dando ordens para a rendição, acelerou a moto e foi em direção a um deles, que não teve outra alternativa senão atirar. A palavra da vítima, as imagens da reconstituição, a imagem real, os depoimentos das testemunhas, para mim, estão em sintonia com a versão dos militares. Não há como imputar ao apelado Cb PM Wemerson a responsabilidade criminal pelo fato descrito na denúncia, uma vez que é nítida a excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme previsão do art. 42, II, do Código Penal Militar. Com efeito, a ocasião demandava sim o cuidado necessário ante uma situação de perigo, de risco, que era iminente, o que não nos autoriza a negar a autoria e a materialidade do delito, mas também não autoriza refutar a ação legítima do militar apelado, em defesa própria. E sabemos que crime, em seu aspecto analítico, pode ser definido como toda conduta típica, ilícita e culpável, e não haverá infração penal se a situação concreta carecer de uma dessas condições. Há um tipo justificante no caso vertente, que exige do magistrado uma apreciação da situação justificadora, que constitui excludente de licitude, qual seja, a legítima defesa. Assim, embora a conduta seja formalmente típica, essa excludente garante uma justificativa capaz de remover o aspecto ilícito da ação. Nessa situação, a conduta carecerá de ilicitude e, portanto, não haverá crime. Esta é a jurisprudência de nossos tribunais, conforme arestos abaixo colacionados: TJ-DF - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 19980110148483 DF (TJ-DF) Data de publicação: 22/03/2000 Ementa: PENAL - LESÕES CORPORAIS - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ABSOLVIÇÃO - PRONÚNCIA. AGINDO SOB O PÁLIO DA LEGITIMA DEFESA PRÓPRIA, EM RAZÃO DE INJUSTA AGRESSÃO, RESTA CARACTERIZADA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DECORRENTE DO PERIGO ATUAL, IMPONDO-SE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. SE O JUIZ SE CONVENCER DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA, O ACUSADO DEVE SER PRONUNCIADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TJ-MA - RECURSO CRIMINAL DE OFÍCIO RCCR 37452000 MA (TJ-MA) Data de publicação: 05/09/2000 Ementa: RECURSO EX OFFICIO - HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE COMPROVADA - CARACTERIZADO QUE O ACUSADO AGIU SOB A ÉGIDE DO ART. 23, II C/C O ART. 25 DO CÓDIGO PENAL, CONFIRMA-SE A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. Não havendo dúvidas que o recorrido realmente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, agindo com moderação, usando de meios necessários para revidar a agressão física atual e injusta que a vítima dirigia contra sua pessoa, procedeu corretamente o MM. Juiz ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 absolver, sumariamente, o acusado da imputação prevista no art. 121 , CP - ausente o elemento da antijuricidade. Recurso improvido. E ainda que houvesse alguma dúvida acerca da incidência ou não da referida excludente, a absolvição se impõe. Confira-se o entendimento jurisprudencial a respeito: TRF-3 - APELAÇÃO CRIMINAL ACR 13805 SP 0013805-38.2007.4.03.6181 (TRF-3) Data de publicação: 07/08/2012 Ementa: PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA SUFICIENTE À CONFORMAÇÃO DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA EXCLUDENTE. ABSOLVIÇÃO. [...] 2. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, em princípio seria caso de condenar-se o réu; mas, havendo fundada dúvida acerca de causa excludente de culpabilidade, é de rigor a absolvição, nos termos da parte final do inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.690 /2008. 3. Apelação ministerial desprovida. Absolvição mantida, mas por fundamentação diversa. Passo, agora, a analisar o delito imputado aos apelados Maj PM Gustavo Coelho Vaz e Cap PM Felipe Bruno Lopes, qual seja, o crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar. Aos referidos militares, comandantes da aeronave “Pegasus”, foi imputado o falso testemunho simplesmente porque disseram que a vítima teria “jogado” a motocicleta contra o militar. Com o devido respeito às manifestações em sentido contrário, para mim não houve, nem minimamente, a ocorrência do delito de falso testemunho. Não posso negar, a princípio, que uma aeronave em voo não é o melhor local para uma testemunha, notadamente quando se trata dos comandantes da aeronave. No caso em estudo, o “Pegasus” deveria estar a uma altura de cerca de 150 metros do solo, que é a altura mínima necessária para a segurança do helicóptero, bem como dos seus tripulantes e dos seus comandantes. E os comandantes da aeronave, além de monitorar a ocorrência, também devem estar atentos a todos instrumentos de segurança, assim como da direção e da intensidade do vento, às oscilações horizontais e verticais da aeronave, a pássaros, etc... Todavia, inobstante a importância desses aspectos, nada disso tem maior valia nestes autos do que a verdade estampada nos depoimentos dos referidos militares. Uma testemunha narra, segundo a sua percepção, aquilo que viu e que, para ela, representa a expressão da realidade. Lá do alto, os militares viram a vítima acelerando a moto e indo com ela em direção ao espaço, apertado, no qual se encontrava o Cb PM Wemerson, e esse fato sequer é negado pela vítima, que afirma que tentou passar por ali, e que não sabe porque desconsiderou o amplo espaço que tinha do outro lado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Eu disse e repito. Acelerar a moto em direção ao ponto ou local onde se encontra uma pessoa, ir com a moto em direção a alguém... tudo isso equivale a dizer que “jogou” a moto. A expressão “jogar a moto” não está situada na interpretação literal do verbo “jogar”, mas situa-se, em jargão muito comum, em uma interpretação que induz a lançar-se com o veículo em direção ao local onde alguém se encontra posicionado, a ir com a moto em direção ao local onde alguém se encontra posicionado, acarretando risco àquele que está posicionado no caminho da moto, e isso ocorreu. Não posso, diante dos fatos, afirmar que houve falso testemunho porque os militares usaram uma expressão “vulgar”, “popular”, de modo figurado, pois tal expressão traz em seu contexto a representação da verdade, conforme a percepção das testemunhas. Não há nada de errado na expressão utilizada, data venia, pois é a impressão da testemunha quanto ao ato da vítima em avançar em direção ao Cb PM Wemerson, quando tinha espaço de sobra do lado contrário da viatura. A verdade é que ninguém quer um resultado como o que acometeu a vítima, mas não posso dar razão à defesa da vítima quando diz que a ocorrência começou mal e terminou mal por causa dos militares. Nada disso. Com todo o respeito, como dito pela defesa dos militares, no caso em estudo é possível afirmar que a vítima agiu mal desde o início, fazendo ela, vítima, que a sua ação, que começou mal, terminasse mal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação ministerial. Por conseguinte, mantenho a absolvição do apelado Cb PM Wemerson Evangelista quanto à prática do crime de lesão grave, previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, e o faço com supedâneo no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 42, II, do Código Penal Militar. Da mesma forma, mantenho a absolvição dos apelados Gustavo Coelho Vaz e Felipe Bruno Lopes quanto à prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, com o fundamento do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor e relator para o acórdão